Tribunal: TJDFT
Processo: 0005323-15.2017.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. TEORIA DA AMOTIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FRAUDE. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) A SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria delitivas são incontroversas nos autos e, por esse motivo, a condenação deve ser mantida.
2. No caso em julgamento, tem-se a ocorrência do crime de furto na modalidade consumada, em que os bens subtraídos passaram para o poder dos agentes, mesmo que em curto espaço de tempo, independentemente de posse mansa e pacífica, aplicando-se ao caso, a teoria da amotio ou apprehensio.
3. Demonstrado nos autos que a dinâmica delitiva ocorreu de forma a ludibriar os operadores de caixa do supermercado com o intuito de cometer o furto, restou configurada a qualificadora da fraude.
4. Em se tratando-se de furto qualificado, cuja pena mínima é superior a 1 (um) ano, incabível a suspensão condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei no 9.099/1995.
5. É possível que na presença de duas qualificadoras (no caso, a fraude e o concurso de pessoas), uma delas seja empregada para qualificar o crime e a outra considerada como circunstância negativa.
6. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
7. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
8. Recurso conhecido e desprovido.